Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO DA DEMANDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados.
2. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação da demanda.
3. Excesso de execução não configurado.
4. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.